Tribunal: TJDFT
Processo: 0721395-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721395-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO ALTOS DE TAGUATINGA I AGRAVADO: KENIA RODRIGUES FERREIRA DE QUEIROZ, ANDERSON FAGUNDES DE QUEIROZ DESPACHO CONDOMÍNIO ALTOS DE TAGUATINGA I interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 157744653, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (acordo de confissão de dívida) movido contra KENIA RODRIGUES FERREIRA DE QUEIROZ, que indeferiu a penhora de imóvel, in verbis: “Quanto ao pedido de penhora de imóvel cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 156517178, observo que está gravada com alienação fiduciária. A jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que não é possível a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, nos termos do art. 1.361, do CC, mas tão somente sobre os direitos que o devedor detém sobre a coisa. Nesse contexto, a penhora será sobre os direitos aquisitivos da parte executada sobre o bem descrito à referida certidão. Por outro lado, a penhora a ser realizada não pode ser desprovida de resultado prático, conforme preconiza o art. 836 do CPC, sendo essencial a informações a respeito do saldo devedor, bem como da quantidade de parcelas pagas pelo executado. Nesse sentido, oficie-se à Caixa Econômica Federal, para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao contrato de alienação fiduciária realizado com o devedor, averbado na certidão de ônus acostada aos autos, devendo informar a quantidade de parcelas pagas, bem como seu saldo devedor. Instrua-se com a certidão de ônus de ID 156517178. Esclareço que em casos tais, leiloados os direitos aquisitivos, a quantia da arrematação deverá primeiramente quitar a dívida com o credor fiduciário, devidamente atualizada, na figura de terceiro interessado (art. 31 da Lei n. 9.514/97) e só após, poderá ser usada para saldar a presente execução. Vindo as informações, intime-se a parte exequente para dizer se persiste o interesse na penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Atribuo à decisão força de ofício. Intime-se. Publique-se com prazo de 1 dia, para ciência da parte credora.” (id. 157744653, autos originários) O agravante-credor insurge-se apenas quanto à ordem de preferência dos créditos oriundos de eventual leilão dos direitos aquisitivos sobre o imóvel e defende que “o crédito condominial deve ter preferência sobre o crédito fiduciário, uma vez que o débito do inadimplemento de cotas condominiais possui natureza jurídica propter rem, isto é, a dívida acompanha a unidade imobiliária” (id. 47324786, pág. 5). Compulsando os autos originários, vê-se que o Juízo a quo proferiu nova r. decisão (id. 162292673) que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, nos seguintes termos: “Tendo em vista que após informações prestadas pelo credor fiduciário quanto ao saldo devedor do contrato de alienação fiduciária do imóvel de matrícula 298529 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, permanece o interesse do exequente na penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, DEFIRO a penhora sobre os DIREITOS AQUISITIVOS da parte executada sobre o imóvel cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 1516517178. Com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos direitos aquisitivos sobre aquele bem. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do artigo 917, § 1o, do CPC, no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Oficie-se à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, cientificando-a da presente penhora. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo.” (id. 162292673, autos originários) Assim, intime-se o agravante-credor para manifestar se persiste seu interesse no julgamento do presente recurso ante o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos e da possibilidade de se analisar no momento oportuno a preferência de créditos advindos de eventual e futuro leilão dos direitos aquisitivos do imóvel. Prazo: cinco dias. Brasília - DF, 10 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora